Tribunal: TJMT
Processo: 1079200-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079200-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MAURICIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 055.297.051-46 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1079200-19.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MAURICIO DA SILVA CAMPOS.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
19 A 22/05/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES POSTERIORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a ré ao pagamento a título de danos morais, em razão de inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes. O recorrente requer a majoração do valor indenizatório e alteração do termo inicial da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais corresponde ao abalo suportado pela parte autora em decorrência da negativação indevida; (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo de compensação à vítima e de desestímulo ao ofensor, sem gerar enriquecimento indevido.

A existência de outras duas anotações posteriores à negativação indevida afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ, mas deve ser considerada na fixação do
quantum
indenizatório, nos termos da Súmula no 29 da Turma Recursal Única do TJMT.

O valor arbitrado na origem observa os parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal para casos semelhantes e reflete adequadamente a gravidade do dano, considerando o histórico de anotações posteriores no nome da autora.

Os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), enquanto a correção monetária deve observar a data do arbitramento judicial (Súmula 362/STJ), estando correta a sentença quanto aos marcos de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de anotações posteriores à inscrição indevida deve ser considerada na fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, conforme a Súmula 29 da Turma Recursal Única do TJMT.

Os juros de mora em indenização por danos morais extracontratual incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), enquanto a correção monetária deve ser aplicada a partir do arbitramento judicial (Súmula 362/STJ).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3o, e 373, I; CDC, art. 6o, VI; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT, Súmula 29/TRU; TJMT, Recurso Inominado no 1010497-64.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, j. 04.12.2023, DJE 07.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão prolatada no ID
275887854
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$
3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
com
correção monetária
pelo índice IPCA, a partir da publicação da sentença, e com
juros de mora
pelo índice de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso até 29/08/2024, e pelo índice previsto no art. 406, §1o do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 12,33 (doze reais e trinta e três centavos)
, determinando o cancelamento da inserção do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixa no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Em argumento recursal, o recorrente alega que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, com a incidência de correção monetária a partir do evento danoso.

Em contrarrazões (ID 275887864), a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais. Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 12,33 (doze reais e trinta e três centavos)
.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor
da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, com a incidência de correção monetária a partir do evento danoso.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de
majoração
da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

No presente caso, verifica-se a inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pois as
outras 02 (duas) anotações
existentes em nome da parte autora são
posteriores
à inscrição discutida nos autos (
11/08/2021
),
conforme se vê do histórico de negativações anexado no ID 277172893.

Contudo, em atenção ao princípio da razoabilidade, as anotações posteriores devem influenciar na fixação do
quantum
indenizatório, conforme a Súmula 29, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que dispõe:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
(Aprovada em 05/06/2023).

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO POSTERIOR. FATOR PARA INFLUIR NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT)
.

2. Sentença parcialmente reformada para fixar danos morais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT - N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023) (grifei)

Logo, não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, enquanto a situação narrada contemplaria, inclusive,
a redução do valor da indenização a título de danos morais, em razão da existência de outras 2 (duas) anotações posteriores em nome do reclamante
.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

No que tange ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora, não merecem sofrer nenhum reparo, pois os juros moratórios sobre a indenização por danos morais, em se tratando de relação extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), enquanto a correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025